Tribunal: TJSP
Processo: 1054767-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Ação que poderia implicar na insolvência do devedor proposta no ano de 2.006 – Embargante que demonstra compromisso de compra e venda sobre a área penhorada, com reconhecimento de firma, no ano de 2.001 – Inexistência de prova de má-fé do embargante – Aplicação da Súmula 375 do STJ - Manutenção da decisão que acolheu os embargos de terceiro – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000506520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054767-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A, é apelado JOSÉ SERGIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054767-98.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.472 2/4
Voto no 13.472
Apelação no 1054767-98.2019.8.26.0100
Comarca: Capital/22a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Apelante(s): Petrobrás Distribuidora S/A
Apelado(a/s): José Sergio da Silva
Interesados: Luvisa & Luvisa Ltda e outros
EMBARGOS DE TERCEIRO Ação que poderia implicar na
insolvência do devedor proposta no ano de 2.006 Embargante
que demonstra compromisso de compra e venda sobre a área
penhorada, com reconhecimento de firma, no ano de 2.001
Inexistência de prova de má-fé do embargante Aplicação da
Súmula 375 do STJ - Manutenção da decisão que acolheu os
embargos de terceiro Recurso improvido.
Sentença
proferida
a
fls.
278/282
acolheu
embargos de terceiro, reconhecendo a posse do embargante sobre o
imóvel matriculado sob no 1.991 do Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Queluz, com afastamento da constrição, condenada a
embargada nos encargos processuais.
Ela recorre para inverter o resultado e diz que os
devedores da ação principal estavam cientes da execução na
pequena Comarca de Queluz, onde todos se conhecem; diz que
deveriam ter ido buscar no Foro local informações acerca de
demandas pendentes contra eles. Acrescenta que não houve registro
de compromisso particular de compra e venda, evidenciado o caso de
fraude à execução, posto que o débito remonta a período anterior a
2.006.
Segundo as razões apresentadas, não há prova de
posse do embargante sobre o imóvel, enfatizando que os devedores
sabiam da dívida e não poderiam vender os bens, fazendo-o com dolo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054767-98.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.472 3/4
inequívoco, até porque não há comunicação ao fisco desta operação
de compra e venda.
Com essas considerações e ressaltando a ausência
de prova de boa-fé do apelado e que no contrato de compromisso de
compra e venda figurou apenas um dos condôminos proprietários,
formulou pleito para desacolhimento dos embargos opostos ou de
afastamento dos encargos sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório do essencial, adotado, no mais, o
da sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
O que se tem dos autos é que o imóvel matriculado
sob o no 1.991, no Cartório de Registro de Imóveis de Queluz, neste
Estado, foi comprometido à venda ao embargante em 27.06.2001,
como se observa do documento de fls. 22-24.
No documento há reconhecimento de firma em
24.6.2001, ao passo que a ação proposta pela Petrobrás Distribuidora
S/A
foi
ajuizada
somente
no
ano
de
2.006
(processo
0114125-65.2006).
É verdade que só um dos titulares do domínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054767-98.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.472 4/4
figurou como outorgante, quando firmado o contrato particular de
compra e venda, mas o fato é que a antiguidade daquele documento,
que não é posta em dúvida nas razões de apelação, acaba por trazer
a presunção de legitimidade de posse sobre a área matriculada sob
no 1991 pelo embargante. Daí porque é preciso mesmo aplicar a
disposição da Súmula 375 do STJ a favor dele, pois não se prova má-
fé.
Os encargos da sucumbência ficam mantidos, com
elevação do valor arbitrado para 12% do valor da causa, pois ainda
que não registrada a aquisição, o fato é que continua a insistir a
apelante na manutenção da constrição.
Por essas razões, é que meu voto nega provimento
ao recurso.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador